Tribunal: TJDFT
Processo: 0705360-92.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. ART. 53, INCISO V, DO ECA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. PERÍODO INTEGRAL. OBSERVAÇÃO DO REGIME ADOTADO.
1. A Constituição Federal, em seus artigos 6o e 205, garante o direito à educação, enquanto o seu artigo 208, inciso IV, assegura a educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de até cinco (05) anos de idade.
2. No plano infraconstitucional, a Lei no 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente -, em seu artigo 53, inciso V, assegura à criança e ao adolescente acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Por sua vez, o art. 4o, inciso II, da Lei no 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional -, impõe ao Poder Público o dever de viabilizar o acesso dos infantes a creches e pré-escolas.
3. É indubitável que a educação é direito subjetivo da criança, devendo o Estado criar condições que garantam e promovam o acesso à educação pública e gratuita, inclusive em creches. O Estado não pode esquivar-se da obrigação de fornecer creche com fundamento em existência de filas, conjecturas orçamentárias e critérios discricionários da Administração.
4. O pedido de que a matrícula seja realizada para o período integral fica condicionado ao regime adotado pelo estabelecimento em que serão realizadas as suas inscrições.
5. Apelo parcialmente provido.